Tribunal: TJES
Processo: 5000179-11.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-11.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ADEMAR CIRIACO DA ASSUNCAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000179-11.2020.8.08.0045

RECTE.: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

RECDO.: ADEMAR CIRIACO DA ASSUNCAO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA COM DEBILIDADE NA FUNÇÃO MOTORA DA PERNA ESQUERDA DE REPERCUSSÃO MÉDIA. INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR. DIREITO AO VALOR COMPLEMENTAR.
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE INCIDIR DESDE O EVENTO DANOSO EM RELAÇÃO AO SEGURO DPVAT (SÚMULA 580 STJ E TEMA 898). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CORRIGIR O MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ADEMAR CIRIACO DA ASSUNÇÃO
em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, pretendendo a complementação de pagamento securitário (DPVAT). Afirma ter sido vítima de acidente de trânsito, que resultou em invalidez permanente, todavia, recebeu quantia a menor, do qual lhe restou comprometimento da capacidade funcional do membro inferior. Afirma que, pela via administrativa, recebeu R$2.362,50, valor inferior ao que lhe cabe por direito, pois faz jus ao recebimento da indenização integral de R$4.725,00. Por tal razão, pleiteia a complementação de indenização no valor de R$ 2.362,50

Em sede de contestação (ID.9542203), a requerida pugna pela improcedência do pedido, afirmando ter sido paga indenização correspondente à lesão apurada.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9542214) dispôs que:

Diante do exposto e com fulcro na Lei 6.194/74 e atualizações,
julgo procedente
o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condeno a ré a pagar ao autor o valor de R$ R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento parcial administrativo e de juros de mora desde a data da citação.

Irresignado, o recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 9542216) alegando, em suma, a ocorrência da prescrição, a violação a Súmula 474 do STJ, além da necessidade de produção de prova pericial, já que inexiste nos autos prova produzida acerca do grau de extensão do dano. Assim, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Por fim, o recorrente pugnou seja considerada a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na forma do estabelecido na Súmula 580 do STJ.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 9542220) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 9542217.

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de seu efeito suspensivo.

Em sede de preliminar, alega o recorrente a ocorrência da prescrição trienal, já que o sinistro ocorreu em 12/01/2016, sendo que a distribuição da presente demanda somente ocorreu em 08/05/2020. Ocorre que
, a parte autora ajuizou ação anterior, que foi extinta sem resolução de mérito, razão pela qual incide a causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202,I, do CC/2002.

Assim, tendo o ajuizamento desta ação sido implementado antes de decorrido o prazo de três anos da data do trânsito em julgado da sentença extintiva, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral.

Com relação a preliminar de incompetência do juizado especial, como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, a meu ver, no presente feito, é desnecessária qualquer perícia ou prova de alta complexidade a ponto de afastar a competência dos juizados.

Assim, entendo que não há que se falar em incompetência deste Juizado para conhecimento da causa, de modo que a preliminar merece ser rejeitada.

Preliminares rejeitadas, passo, então, ao exame do caso concreto.

Anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se o percentual de indenização do seguro DPVAT pago ao recorrido, na esfera administrativa, é aquele a que ele faz jus, ou se há valor remanescente a ser recebido.

De início, entendo importante ressaltar que o que se discute nos autos é tão somente o percentual devido ao autor, já que o direito à indenização é fato incontroverso, pois a recorrente já promoveu pagamento extrajudicial.

Corroborando o direito do autor ao recebimento do seguro, é importante colacionar a disposição do art. 3.º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, que assim prevê,
in verbis
:

“
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial
, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;”.
(Destaquei).

Contudo, sabe-se que, ainda que se verifique a incapacidade da vítima de acidente, essa não terá direito sempre ao valor total de indenização previsto no inciso II do art. 3º da Lei n.º 6.194/74. Tais valores são variáveis e devem levar em conta alguns parâmetros previstos na própria lei que regulamenta o seguro DPVAT.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou súmula neste sentido, que prevê que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(Súmula n.º 474).

Pois bem.

Rememoro que a requerida/recorrente, alega que o valor a que o requerente teria direito é apenas aquele que já foi pago administrativamente, de modo que não há razão para esta demanda prosperar.

Analisando os documentos colacionados aos autos, principalmente o laudo pericial de ID n.º 9542196, pág. 04, verifico que a
expert
concluiu que o requerente/recorrente, em razão do acidente discutido nos autos, padece de
“
Atualmente, apresenta dor e edema no tornozelo, com uma funcionalidade de aproximadamente 80% do membro inferior (E)
”.

Na espécie, tendo em vista que a invalidez verificada no requerente é parcial, há de ser observado o seguinte:

“
Art. 3º

[...]

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

[...]

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”.

No caso dos autos, conforme já explanado, o requerente padece de invalidez parcial incompleta com debilidade na função motora da perna esquerda de repercussão média.

O anexo acima referido, por sua vez, prevê que, nos casos de danos corporais segmentares (parciais), caso haja a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o lesado terá direito ao recebimento do percentual de 70% (setenta por cento) do valor máximo de indenização (que é de R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais), o qual corresponde a R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

In casu
, como a perda foi incompleta e de repercussão moderada, levando em conta as disposições supramencionadas, tem-se que o requerente faz jus a 50% (cinquenta por cento) do valor devido a título de indenização da perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores, o que totaliza R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Desse modo, tendo em conta que o requerente já recebeu, de forma extrajudicial, o valor de R$: 2.632,50. (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), faz jus à complementação no valor de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Concluo, que acertadamente entendeu o Juízo sentenciante.

Por fim, o recorrente pugnou seja considerada a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na forma do estabelecido na Súmula 580 do STJ.

Nesse ponto, penso que assiste razão ao recorrente.

A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso
,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do TEMA REPETITIVO n. 898 e da Súmula n. 580, in verbis: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
”.
(
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 - Info 590)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para que o termo inicial da correção monetária referente a complementação da indenização do Seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), ou seja, a data do acidente – 12/01/2016 (vide documento de ID n.º 9542194), incidindo juros a partir da citação (Súmula 426, STJ). Deixo de condenar
o recorrente, ante provimento do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)